Tribunal: STF
Processo: ARE 1056453
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Dano material. Contrato de seguro. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.